Tribunal: TJES
Processo: 0006044-38.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006044-38.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: LUCIA FERNANDES LOURENCO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO EDUCACIONAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. LIBERALIDADE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lúcia Fernandes da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida pela Sociedade Educacional do Espírito Santo - Unidade Vila Velha - Ensino Superior - SEDES/UVV-ES, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.994,57, acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento, juros de mora desde a citação e multa contratual de 2%. A apelante pleiteia (i) a nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação e (ii) a revisão do contrato para fins de parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de designação de audiência de conciliação gera nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é juridicamente possível impor ao credor a aceitação de parcelamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de designação de audiência de conciliação, prevista no art. 334 do CPC, não acarreta nulidade do processo quando inexiste demonstração de prejuízo concreto, sobretudo em casos nos quais a parte contrária manifesta expressamente desinteresse na autocomposição.

O princípio da instrumentalidade das formas prevalece no processo civil contemporâneo, de modo que eventual inobservância de rito somente enseja nulidade quando comprovado prejuízo à parte.

A possibilidade de parcelamento da dívida constitui faculdade exclusiva do credor, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil, não sendo possível ao devedor impor o fracionamento do pagamento se não houver acordo expresso entre as partes.

A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que o parcelamento compulsório não encontra amparo, mesmo nas relações de consumo, salvo em hipóteses excepcionais como o superendividamento, o que não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade do processo quando a parte contrária manifesta desinteresse e não há prejuízo demonstrado.

O credor não pode ser compelido a aceitar o parcelamento do débito, tratando-se de mera liberalidade, conforme arts. 313 e 314 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, VI, 334, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 313 e 314.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021;
TJES, Ap. Cív. nº 0031087-45.2015.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 03.05.2023;
TJES, Ap. Cív. nº 0024971-42.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2023;
TJES, Ap. Cív. nº 0003963-81.2019.8.08.0024, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Lúcia Fernandes da Silva
contra a r. sentença (fl. 88), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que,

na
ação de cobrança
ajuizada pela
Sociedade Educacional do Espírito Santo - Unidade Vila Velha - Ensino Superior - SEDES/UVV-ES
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 2.994,57, monetariamente corrigida a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora a partir da citação, acrescida, ainda, de multa de 2%.

Em suas razões (fls. 91-95), a apelante sustenta, em síntese, que (i) requereu, na contestação, a realização de audiência de conciliação, à qual resistiu a apelada a apelada; (ii) era imprescindível a tentativa de conciliação, a teor do que prevê a norma do art. 125, inciso VI, do CPC; (iii) diante da ausência da audiência de conciliação, a sentença é nula; (iv) se faz necessária a revisão do contrato, uma vez que necessário o deferimento de um parcelamento prolongado do débito.

Em que pese as alusões feitas, é possível constatar que a pretensão de reconhecimento de nulidade processual, na espécie, esbarra no princípio da instrumentalidade das formas, porquanto não demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa da recorrente.

Especificamente quanto à objeção lançada às ausência de designação de audiência de conciliação, conquanto
deva o ato de conciliação ser incentivado, ex vi do art.
, §3º, do CPC),
certo é que esse fato (ausência de designação do ato), por si só, não induz à nulidade se não
restar comprovado
prejuízo concreto ou quando as partes manifestaram desinteresse na autocomposição, como ocorreu no caso concreto, mormente porque a apelada, de forma expressa, manifestou-se contra a realização do ato (fl. 87).

Colha-se, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual . 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega. 3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE QUE DEMANDA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO ROGAÇÃO. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS PELA SEGURADORA DEVIDAMENTE CORRELACIONADOS A TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.29, II DO CTB EXTRAÍDA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de designação ou realização da audiência de conciliação prevista no art.334 do Código de Processo Civil, por si só, não é causa de nulidade do processo, incumbindo a parte demonstrar que a supressão do ato pelo magistrado causou-lhe prejuízo.
Precedentes do STJ. (...) (TJES, AP n. 0031087-45.2015.8.08.0035, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. em 03/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de designação da audiência de conciliação prevista no at. 334 do Código de Processo Civil não causou efetivo prejuízo à parte recorrente, sobretudo diante da ausência de predisposição da parte em realização a composição amigável da lide; circunstância a qual impede o reconhecimento da dita nulidade, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).
2. O adimplemento substancial que impede a resolução da avença é aquele que se verifica quando a parte devedora, apesar de inadimplente, já cumpriu relevante parte de sua obrigação; ou seja, a parcela em aberto deve ser substancialmente menor à parte já cumprida do contrato. 3. Na hipótese vertente, os devedores sequer chegaram a pagar pela metade do preço acordado, fato que, por si só, revela a inaplicabilidade de tal instituto. 4. Consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não havendo particularidades no caso concreto que justifique o arbitramento com base em juízo de razoabilidade, o percentual a ser retido pela promitente vendedora em razão do desfazimento do negócio deve ser fixado em valor equivalente a 25% (vinte e cinco) por cento do montante adimplido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0024971-42.2019.8.08.0048; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19/12/2023)

Demais isso, para além do fato de existirem
exceções a essa regra (CPC, art. 334, §4º),
o pretenso reconhecimento de nulidade do
iter
processual e da sentença prolatada apenas e tão somente para que seja às partes oportunizada a audiência de conciliação não se concebe, diante da nítida
litigiosidade existente entre as partes, exteriorizada, como suso destacado, pela
expressa manifestação contrária ao ato pela parte apelada, ao que se alia a possibilidade de composição extrajudicial a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Não antevejo factível, portanto, a pretensão voltada ao reconhecimento da nulidade da sentença em razão da ausência de designação de audiência de conciliação.

P
or fim, naquilo que diz respeito à
revisão judicial do contrato
, a fim de que
seja autorizado pagamento parcelado da dívida
, não há desconsiderar que, em constituindo o parcelamento do débito ato de mera liberalidade do credor, não está ele obrigado a aceitar a proposta apresentada pela apelante, aplicando-se ao caso, como consequência, o que dispõem os artigos 313 e 314, que assim preveem,
in litteris
:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA COBRANÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. LIBERALIDADE DO CREDOR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 314 do Código Civil, “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”; 2. Ainda que regida a relação pelo Código de Defesa do Consumidor, não há na respectiva normativa também previsão que autorize que imposição ao fornecedor de serviço de parcelamento em qualquer contexto, notadamente quando a situação não se enquadra na condição de superendividamento; 3. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0003963-81.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 0003963-81.2019.8.08.0024, j. em 06.12.2024)

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Lúcia Fernandes Loureiro
e
lhe nego provimento
, mantendo incólume, no termos da fundamentação supra, a sentença recorrida.

Como consectário, na forma do art. 85, § 11, majoro para 12% os honorários advocatícios fixados, assegurando à apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)